Tribunal: TJES
Processo: 5014250-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014250-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO RAMOS MIRANDA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de “Ação de Repetição de Indébito” ajuizada por Diego Ramos Miranda e Ellen Horato do Carmo Pimentel em face do Município de Serra, por meio da qual aduziram que em 13 de dezembro de 2019, adquiriram um imóvel composto pelo lote nº 06 da quadra 04 do Loteamento Arquipélago de Manguinhos, neste município. Afirmam que o cálculo do ITBI tomou como base de cálculo o valor venal do imóvel, na época, R$326.461,99, atribuindo o valor de R$13.058,48 a título de imposto quitado pelos requerentes. Informa a parte Autora que nos termos do julgamento do tema de repercussão geral do STJ (Tema 1.113 no REsp 1.937-821) restou decidido que a base de cálculo do tributo é o valor de transmissão do bens, constante na escritura de compra e venda, e não o valor venal utilizado para fins de IPTU. No caso, atestam que houve excesso de pagamento do ITBI, motivo pelo qual requerem a condenação do Município de Serra a repetição do indébito da quantia paga a maior, devidamente corrigida e atualizada.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.
”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça às partes recorrentes.

Inicialmente, impende destacar que, em que pese a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos contribuintes, bem como a indicação do valor de aquisição do imóvel, restou consignado que tal presunção é relativa, podendo ser revista pelo ente tributante, conforme disciplinado pelo artigo 148, do CTN.

Ademais, os documentos anexados aos autos não se prestam à comprovação de que a avaliação realizada pelo recorrido é equivocada, tendo em vista que a parte recorrente não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação realizado por pessoa devidamente capacitada, descrevendo as características individualizadas do bem imóvel aqui em apreço na época em que ocorreu o fato gerador. De modo que, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que apenas o descrito em escritura pública não é suficiente para comprovar o efetivo valor econômico do imóvel há época do fato gerador.

Portanto, entendo que as partes recorrentes não obtiveram êxito em alcançar standards probatórios mínimos para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhes cabia, devendo a ausência da prova ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, dos recorrentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)